Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL e LÚCIA MACHADO CRUVINEL para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204